Tribunal: TJSP
Processo: 0038525-27.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de reparação de danos – Contrato de locação não residencial – Precedente ação de despejo em que concedida liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias – Locadora imitida na posse do imóvel em 27/09/2011 e nomeada depositária dos objetos ali deixados pela locatária – Desocupação completa do bem que somente ocorreu em 05/07/2012 – Ocupação indevida do bem que impediu

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de reparação de danos – Contrato de locação não residencial – Precedente ação de despejo em que concedida liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias – Locadora imitida na posse do imóvel em 27/09/2011 e nomeada depositária dos objetos ali deixados pela locatária – Desocupação completa do bem que somente ocorreu em 05/07/2012 – Ocupação indevida do bem que impediu a locadora de auferir renda com o imóvel e de fruir de sua posse, bem como fez com que suportasse gastos com manutenção e segurança – Crédito objeto dos autos de execução diverso do buscado pela locadora com esta ação, de natureza indenizatória – Danos demonstrados, inclusive com relação às despesas relativas ao fornecimento de luz e recarga de extintores – Lucros cessantes – Imóvel utilizado como meio de obtenção de proventos capazes de garantir, dentre outros gastos, o pagamento dos benefícios concedidos aos participantes – Perda da chance de receber a contraprestação correspondente e ter incremento financeiro – Chance real e séria de locação do imóvel – Valor locativo apurado em perícia judicial, sem impugnação técnica específica.

Recurso da requerida não provido e recurso da autora provido.